Tribunal: TJSP
Processo: 1035046-04.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Franquia - Ação de rescisão contratual e indenizatória – Decreto de procedência parcial – Incompetência do Juízo não configurada – Vara especializada ainda não instalada quando da distribuição da ação – Questão preliminar rejeitada – Valor da causa – Majoração incabível – Computo dos pedidos dotados de liquidez para a fixação – Rescisão do contrato - Análise das provas oral e documental -

Ementa:
Franquia - Ação de rescisão contratual e indenizatória – Decreto de procedência parcial – Incompetência do Juízo não configurada – Vara especializada ainda não instalada quando da distribuição da ação – Questão preliminar rejeitada – Valor da causa – Majoração incabível – Computo dos pedidos dotados de liquidez para a fixação – Rescisão do contrato - Análise das provas oral e documental - Culpa da franqueadora – Caracterização – Bloqueio de sistema de acesso e interrupção da prestação de assistência em razão de suspeita infundada – Atribuição das verbas sucumbenciais - Exame do conteúdo do veredicto – Pretensão da parte autora satisfeita, persistindo, isoladamente, o indeferimento de um dos seus pleitos, cuja expressão econômica não abala a vitória obtida, com reflexo na atribuição da responsabilidade pela sucumbência - Aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC/2015 - Sucumbência integral da ré – Sentença mantida – Honorários recursais - Recurso desprovido.